Tribunal: TJSP
Processo: 2301951-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Acidente de trânsito – Processo extinto após a homologação de acordo celebrado entre as partes – Decisão que determinou ao réu o recolhimento das custas e despesas processuais incorridas durante o trâmite do processo – Insurgência do requerido – Pretensão de afastamento da obrigação de pagamento das custas e despesas processuais – Parcial cabimento – Inaplicabilidade

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Acidente de trânsito – Processo extinto após a homologação de acordo celebrado entre as partes – Decisão que determinou ao réu o recolhimento das custas e despesas processuais incorridas durante o trâmite do processo – Insurgência do requerido – Pretensão de afastamento da obrigação de pagamento das custas e despesas processuais – Parcial cabimento – Inaplicabilidade do disposto nos artigos 90, caput, do Código de Processo Civil, e 1.098, §5°, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça deste E. Tribunal – Hipótese em que o acordo foi celebrado entre as partes antes da prolação de sentença de mérito, não havendo propriamente vencedor e vencido – Instrumento de transação que não prevê obrigação das partes quanto ao recolhimento das custas e despesas processuais – Ônus que deverá ser suportado igualmente por ambos os litigantes – Inteligência do artigo 90, §2°, do Código de Processo Civil – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.